Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-22.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002247-22.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILMAR LUIS WOMMER - CPF: 344.511.371-87 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

002247-22.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

GILMAR LUIS WOMMER

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de faturas com previsão de débito em conta, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada nos autos a contratação dos serviços, pois não houve a juntada de qualquer contrato assinado, bem como que as faturas acostadas são unilaterais e não servem como meio de prova.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a juntada de qualquer contrato ou documento assinado pelo consumidor.

No entanto, há nos autos elemento de prova suficiente que comprova que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Nos autos há prova de que as faturas juntadas em contestação possuem previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta (Ag. 0802 – C/C 005529-8).

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Foram acostadas aos autos pela promovida faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, bem como pagamentos efetuados mediante previsão de débito automático em conta bancária. Caso houvesse impugnação de tal fato, poderia o juízo
a quo
inclusive diligenciar junto a Instituição Financeira e verificar a existência da conta e de autorização do consumidor para débito automático do referido contrato.

Assim, em que pese a parte promovente alegar que as faturas são unilaterais, verifico que as faturas indicam a conta e agência bancária na qual são realizados os débitos das faturas, conta esta que sequer fora impugnada, posto que não houve apresentação de impugnação e, como sabido, os fatos não impugnados se configuram como fatos incontroversos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020